Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1 - Ação de reparação de danos morais e materiais em razão de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional.
2 - A relação travada entre empresa aérea e passageiro é de consumo, fazendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.
3 - O extravio de bagagem em voo aéreo internacional caracteriza falha na prestação de serviços, configurando-se inegável transtorno, sendo desnecessária qualquer prova do efetivo dano extrapatrimonial experimentado pelo passageiro, porquanto a dor moral é expressão íntima.
4 - A responsabilidade preconizada pelo Código Consumerista é objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato praticado ou aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação dos serviços tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o dever de indenizar inerente do risco da atividade.
5 - A fixação do quantum indenizatório/reparatório deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
6 - Negou-se provimento ao recurso.